Tribunal: STF
Processo: AI 335635
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- As questões relativas aos incisos II, XXXV e LV do
artigo 5º da Constituição não foram examinadas pelo acórdão
recorrido, nem foram objeto de embargos de declaração, faltando-lhes
o indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356). Por outro
lado, como salientado no despacho agravado, o aresto recorrido não
pode ter ofendido o artigo 7º, XXIX, da Carta Magna, porquanto,
tendo ficado em preliminar processual infraconstitucional, não
chegou a examiná-lo. E, finalmente, inexiste a alegada violação do
artigo 5º, XXXVI, da Constituição, não só porque a questão relativa
à existência, ou não, da prescrição não foi examinada pelo acórdão
recorrido, como, também, no caso, não há qualquer questão de direito
intertemporal no sentido de lei nova estar sendo aplicada a ato
jurídico perfeito ocorrido sob a vigência de lei anterior.
Agravo a que se nega provimento.